Tribunal: TJSP
Processo: 2055009-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reparação de danos ao erário – Despacho saneador – Legitimidade e prescrição – Prejudiciais de mérito a serem analisadas após a instrução probatória – Ausência de ilegalidade – Decisão mantida – Recurso de agravo desprovido.